Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724049-97.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CHARLTON VERSIANI EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO JOSE DECISÃO O autor opôs embargos de declaração (id. 19048558) da decisão (id. 18619088) desta Relatoria que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação rescisória, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 968, §3o; 330, inc. III, e 485, inc. I, todos do CPC (id. 18619088). A decisão não padece de contradição ou omissão. As questões pertinentes à admissibilidade da ação rescisória fora exaustivamente analisadas, e o embargante pretende, na verdade, o seu reexame, cujo pronunciamento jurisdicional lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. De outro turno, a r. decisão está devidamente fundamentada, portanto, não há violação ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 11 e 489, incs. II, § 1o, V, do CPC, ressaltando-se que ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação que não se coaduna ao interesse da parte. A oposição dos presentes embargos declaratórios representa, inequivocamente, mais uma manifestação do inconformismo do autor quanto ao cumprimento de sentença originário que lhe é movido desde 05/11/97, no qual o seu imóvel foi penhorado, arrematado, desocupado coercitivamente e imitido na posse do arrematante, inclusive ele já havia sido advertido, em mais de uma oportunidade, quanto à adoção de medidas processuais tendentes a obstar o desfecho do processo, em desacordo com o comportamento de boa de boa-fé exigido das partes, art. 5o do CPC, conforme se infere do teor da decisão embargada. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do autor. Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, aplico ao autor multa de 1% do valor atualizado da causa (R$ 120.000,00, em 12.08.20, id. 18575189, pág. 42), observado o disposto no art. 98, §4o, do CPC quanto à gratuidade de justiça, que ora defiro. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora